Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO LOCATÁRIO. DEPÓSITO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no julgado, pois o acórdão combatido analisou de forma clara e fundamentada as questões postas, concluindo pela ausência de obrigação da parte primeira embargada, locatária de imóvel pertencente ao executado segundo embargado, de depositar os valores dos alugueis referente ao período de agosto de 2011 a abril de 2016, tendo em vista que houve o adiantamento desses valores em beneficio do locador segundo embargado antes da intimação da primeira embargada acerca da penhora dos aluguéis, conforme acordo firmado entre as partes embargadas nos autos da Ação de Revisão de Aluguel no 2007.01.1.125251-4.
2. Na verdade, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos aclaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.